Tribunal: TJMT
Processo: 1003306-10.2021.8.11.0044
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003306-10.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ZEVAL ARTES GRAFICAS LTDA - CNPJ: 01.907.492/0001-66 (APELANTE), LUCIANA WERNER BILHALVA - CPF: 001.011.640-09 (ADVOGADO), SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA - CNPJ: 10.853.623/0001-60 (APELADO), ROBSON CARDOSO GUEDES - CPF: 316.724.658-85 (ADVOGADO), MAICON DA SILVA - CPF: 406.488.298-98 (ADVOGADO), MARCIRIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 675.090.612-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL DE PERDAS E DANOS, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. – AQUISIÇÃO DE SISTEMA GERADOR DE ENERGIA FOTOVOLTAICA. – SISTEMA QUE NÃO GERA O MONTANTE PREVISTO NO CONTRATO. – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO VALOR. – RESTITUIÇÃO PARCIAL DE VALOR PAGO. – ART. 18, §1º, III, DO CDC. – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DANOS À HONRA OBJETIVA. – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. – ART. 86 DO CPC. – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus do Fornecedor comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

2. Nos termos do art. 18, §1º, III, do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, de modo que, não sendo o vício sanado no prazo legal, o consumidor pode exigir o abatimento proporcional do preço ou, já tendo o valor sido integralmente pago, a restituição parcial.

3. O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. Não havendo prova nos autos de que a pessoa jurídica autora teve a sua honra objetiva violada em decorrência da conduta da parte que lhe é adversa no feito, não é devido o arbitramento de indenização a título de dano moral em seu proveito.

4. É cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão de considerável alteração da sentença, que acarretem ambos os litigantes se tornarem vencedores e vencidos (art. 86 do CPC).

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZEVAL ARTES GRÁFICAS LTDA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da
2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ – MT
que, nos autos da
AÇÃO CÍVEL DE PERDAS E DANOS, C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS

nº
1003306-10.2021.8.11.0044
, ajuizada em desfavor de
SOLPAC INOVA TECNOLOGY LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos nos seguintes termos: (destaques no original)

[...]

Diante do exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
julgo improcedente
os pedidos constantes na inicial.

Condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

[...]

A apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo, em síntese, que:

1)
“
[...]Trata-se de uma aquisição onde a autora não recebeu o produto prometido, visto que até hoje a energia solar contratada permanece sem funcionar 100%, o mês que gerou mais energia foi 02/2021 1353 KwH, valor muito abaixo do contratado, mesmo que o sol não esteja com incidência pelo menos de 80% do acordo deveria ser gerado [...]
”; e

2)
“
[...]o sistema permanece não funcional de forma adquada desde o início. [...]”
.

Assim, requer o provimento do recurso para o fim de se reformar a sentença recorrida de modo “
[...] que sejam reconhecidos os danos materiais suportados pela Recorrente, os quais foram devidamente comprovados nos autos, incumbindo à empresa ré a condenação a título de danos materiais no montante de R$ 28.266,76 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), a título de dano material suportado pela parte autora devidamente corrigido desde o desembolso dos valores, ou que a empresa, mediante uma nova análise acrescenta a quantidade de placas solares que faltam para o sistema gerar a quantidade contratada de kwh, qual seja 24.024 KWH
”. Pugna ainda para que seja “a
empresa Requerida condenada aos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
”.

Embora devidamente intimada, a parte Apelada deixou de apresentar Contrarrazões Recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que o consumidor recorrente busca a reforma da sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Alega a parte Apelante que o sistema de geração de energia fotovoltaica adquirido da Apelada nunca gerou a quantidade de energia indicada no contrato, requerendo, assim, indenização por danos morais e materiais.

Pois bem.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Primeiramente, ressalto que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável no caso em apreço, estando nitidamente caracterizada a relação de consumo nos moldes dos art.s 2º e 3º do CDC.

O CDC, em seu art. 6º, VIII, prevê a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, com o intuito de facilitar a defesa dos seus direitos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: [...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Neste viés, observo que os documentos dos autos, em especial o pré-contrato (ID. 212012214) e o contrato (ID. 212012215) firmado entre as partes demonstram de forma inequívoca que a parte consumidora adquiriu sistema de geração de energia fotovoltaica com capacidade de geração média de 24.024 kWh/ano (vinte e quatro mil e vinte e quatro quilowatts-hora por ano).

Entretanto, o que se observa dos diversos demonstrativos de compensação de energia injetada fornecidos pela Concessionária de Energia Elétrica que opera em Mato Grosso é que a quantidade de energia injetada no sistema (ou seja, de energia efetivamente gerada) está muito aquém do previsto no contrato.

Neste ponto, convém indicar que, conforme se vê dos documentos apresentados nos ID.s 212012221, 212012222, 212010310, e 212010327:

(i)
entre os meses de abril de 2020 e dezembro de 2020, o sistema gerou a quantidade total de 8.813 kWh, sendo uma média de 979,22 kWh/mês;

(ii)
entre janeiro e dezembro de 2021, ou seja, no período de um ano, o sistema gerou a quantidade total de 13.273 kWh, sendo uma média de 1.106,08 kWh/mês;

(iii)
entre janeiro de 2022 e agosto de 2022, o sistema gerou a quantidade total de 6.805 kWh, sendo uma média de 850,625 kWh/mês; e

(iv)
entre fevereiro de 2023 e fevereiro de 2024, o sistema gerou a quantidade total de 6.793 kWh, sendo uma média de 522,54 kWh/mês.

Assim, restou demonstrado nos autos, independentemente da perícia técnica que a parte autora desistiu, que efetivamente o sistema de geração de energia solar está produzindo uma quantidade de energia muito aquém da prevista no contrato.

Em sua peça de defesa, a parte recorrida se limitou a afirmar que fez a instalação do sistema gerador no prazo acordado e que não seria possível que as faturas de energia elétrica da Concessionária Pública viessem “zeradas” em virtude da cobrança de impostos e demais encargos legalmente instituídos. Entretanto, deixou ela de fazer qualquer prova quanto ao regular funcionamento do sistema de geração de energia.

E mais: mesmo após ter sido intimada para se manifestar quanto às provas que desejava produzir, quedou-se inerte.

Assim, considerando o art. 373, II, do CPC, a parte apelada deixou de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Ante essa situação, convém destacar o que dispõe o art. 18, do CDC:

Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1° Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

[...]

III - o abatimento proporcional do preço.

No caso em apreço, embora o consumidor indique em sua peça inicial e recursal que deveria ocorrer “
[...] a restituição mediata da quantia paga [...]
”, é possível inferir, pelo próprio valor indicado e pelo contexto das manifestações, que se trata, em verdade, de restituição referente ao abatimento proporcional do preço pago pelo produto, haja vista que este não atendeu ao que foi estabelecido no contrato. Assim, pugnou a parte consumidora pela devolução de 50% do valor pago pelo produto, no valor de R$ 28.266,76 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos).

Sobre tal pedido, entendo que deve ser dado provimento, haja vista que, conforme apontado acima, restou comprovado nos autos que o sistema adquirido vem gerando quantidade de energia muito aquém da contratada, mais precisamente, aproximadamente metade do valor previsto no contrato para ser gerado anualmente.

Considerando se tratar de caso de responsabilidade contratual, os valores a serem devolvidos devem ser corrigidos pelo INPC a partir da data de pagamento, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil).

No tocante ao dano moral, observo que a Apelante é pessoa jurídica, que, por ser formada por um conjunto de patrimônios ou pessoas, seus direitos da personalidade só podem ser considerados do ponto de vista objetivo, e não subjetivo como é caracterizada a pessoa física

O dano moral só é devido à pessoa jurídica se houver lesão à sua honra objetiva, isto é, malferimento por ato antijurídico do seu bom nome empresarial, de seu crédito, da sua reputação ou da sua imagem corporativa, tais como, o protesto indevido de título, a negativação indevida em órgãos de proteção ao crédito.

No entanto, não é devida indenização a título de dano moral se a lesão for apenas subjetiva, pois a pessoa jurídica não sente raiva, dor, angústia, sofrimento, humilhação, não chora, não fica sem dormir, enfim, atos exclusivos da pessoa humana.

Neste caso não restou demonstrada a ocorrência de lesão a honra objetiva da empresa, por esse motivo, em razão de ser pessoa jurídica, entendo não ser devida indenização a título de dano moral.

Neste sentido, eis o que diz jurisprudência de outros Tribunais Pátrios: (grifamos)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. A
USÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA NÃO PRESUMÍVEL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO OU ABALO À IMAGEM COMERCIAL.
PRECEDENTES. 1. No caso dos autos, a Corte de origem, após ampla análise do conjunto fático-probatório, firmou que não ficou demonstrado nos autos nenhum dano que macule a imagem da parte autora. 2. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que o dano moral à pessoa jurídica não é presumível, motivo pelo qual deve estar demonstrado nos autos o prejuízo ou abalo à imagem comercial.
Precedentes: REsp 1.370.126/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/4/2015, DJe 23/4/2015; AgRg no AREsp 294.355/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/8/2013, DJe 26/8/2013; REsp 1.326.822/AM, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/12/2012, DJe 24/10/2016. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1850992 RJ 2019/0164204-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/05/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020)

APELAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem. 2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores
, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL OBJETIVO NÃO CARACTERIZADO. NEGO PROVIMENTO.
1. A pessoa jurídica, por não ter honra subjetiva, só sofre dano moral se for atacada em sua honra objetiva, como reputação ou credibilidade.

(TJ-PE - AC: 00391184920118170001, Relator: Francisco Manoel Tenorio dos Santos, Data de Julgamento: 15/12/2021, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/01/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANOS DE TELEFONIA EMPRESARIAL – APLICABILIDADE DAS NORMAS DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DÉBITO INEXISTENTE - PESSOA JURÍDICA - AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Tratando-se de relação contratual travada entre grandes empresas de telecomunicação e pequena sociedade empresária local, impõe-se a aplicação da teoria finalista mitigada, com aplicação do Código de Defesa do Consumidor. II – Não havendo comprovação de que o autor contratou os serviços cobrados pela requerida, deve ser reconhecida a ilegitimidade da atuação desta, com declaração da inexistência de débitos daí decorrentes.
III – Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno distinto daquele relacionado à pessoa natural, sendo necessária a demonstração de violação à honra objetiva daquela. Dano moral não configurado.
Condenação afastada.

(TJ-MS - AC: 08005876120158120031 MS 0800587-61.2015.8.12.0031, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 31/08/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2021)

Assim, inexistindo provas de que os fatos descritos neste feito afrontaram à sua reputação, o seu nome comercial, à sua boa fama e ao prestígio que goza no mercado, não é plausível a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, em relação às faturas de Energia Elétrica, entendo que não merece amparo o pleito da Apelante. Isso porque, conforme se vê nas faturas apresentadas (ID.s 212012223, 212012224, 212012225, 212012226 e 212012227), não houve comprar especificamente pelo consumo de energia da rede, mas sim de diferenças de custos de disponibilização, conforme previa a Resolução ANEEL 482 à época, bem como impostos e demais encargos.

Assim sendo, não é plausível que a conta de energia elétrica seja efetivamente “zerada” quando há previsão de outros encargos além dos quilowatts-hora injetados e consumidos.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para condenar a Apelada a restituir ao Apelante o valor de de R$ 28.266,76 (vinte e oito mil duzentos e sessenta e seis reais e setenta e seis centavos), correspondente ao abatimento de 50% do preço pago pelo sistema de geração de energia solar, valor esse que deve ser corrigido pelo INPC a partir da data de pagamento, incidindo, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), mantendo-se incólumes os demais termos da sentença.

Em razão do parcial provimento do recurso e a parcial procedência da ação, redistribuo os ônus sucumbenciais fixados em sentença, nos termos do art. 86 do CPC, condenando ambas as partes em custas e honorários advocatícios (os quais fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico) na proporção de 50% a ser pago pela parte apelada e 50% a ser pago pela parte consumidora apelante.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque, de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024